Tribunal: TJSP
Processo: 2192455-94.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Luis Carlos de Barros
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-02
Data de publicação: 2020-08-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000458326
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento
no 2192455-94.2019.8.26.0000, da Comarca de Santo André, em que é
agravante JOSE FLORIANO FARIA, é agravado HSBC BANK BRASIL
S/A - BANCO MÚLTIPLO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: "Deram provimento ao recurso, por maioria de votos, vencido o
Relator que fará declaração de voto", de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO
MAIA (Presidente sem voto), LUIS CARLOS DE BARROS, vencedor,
CORREIA LIMA, vencido e REBELLO PINHO.
São Paulo, 22 de junho de 2020.
LUIS CARLOS DE BARROS
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No: 44628
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2192455-94.2019.8.26.0000
Comarca: Santo André
Agte.: José Floriano Faria
Agdo.: Banco Bradesco S.A. (Sucessor e Incorporador de HSBC
Bank Brasil S.A. Banco Múltiplo)
Ementa: Justiça Gratuita. Pessoa física. Aplicação do §
3° do artigo 99 do CPC. Concessão do benefício.
Recurso provido, por maioria.
Trata-se de agravo de instrumento tirado contra
r. decisão (fls. 305 dos autos originários), que indeferiu o
benefício da gratuidade da justiça.
Alega o agravante que preenche os requisitos
para a concessão da gratuidade da justiça, sendo presumida a
hipossuficiência de pessoa física e caberia à parte contrária provar
a suficiência de recursos. Sustenta, ser claro o entendimento
jurisprudencial a favor da possibilidade de concessão da benesse
objetivada. Outrossim, alega ser evidente a crise financeira que
abalou o faturamento da empresa, porque em ação judicial em
trâmite na Justiça Federal houve a concessão da gratuidade da
justiça.
Processado regularmente foi concedido o efeito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
suspensivo e contraminuta vieram às fls. 30/34.
É o relatório.
O Código de Processo Civil dispõe em seu art.
98 que a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com
insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas
processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade
da justiça, na forma da lei.
O recorrente é pessoa física. Sendo assim, deve
ser aplicado o disposto no artigo 99 do CPC:
“Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode
ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para
ingresso de terceiro no processo ou em recurso.
§ 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se
houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos
pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo,
antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do
preenchimento dos referidos pressupostos.
§ 3o Presume-se verdadeira a alegação de
insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.
§
4o A
assistência
do
requerente
por
advogado particular não impede a concessão de gratuidade da
justiça.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Diante
deste
regramento,
tem-se
que
a
declaração de pobreza apresentada por pessoa natural goza de
presunção juris tantum de veracidade.
Data máxima vênia, os rendimentos indicados
na declaração do Imposto de Renda, concernente ao exercício de
2018 (fls. 14-17 - R$ 30.685,80), não afastam de forma
inequívoca, a presunção legal de necessidade, que existe em favor
do recorrente, sem que haja a existência de elementos que possam
indicar a mudança deste quadro.
Ante o exposto, por maioria de votos, dá-se
provimento ao recurso.
LUIS CARLOS DE BARROS
Relator Designado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO
VOTO No: 40255
AGRV. No: 2192455-94.2019.8.26.0000
COMARCA: Santo André (6a V. Cível)
AGVTE.: José Floriano Faria (R)
AGVDO.: Banco Bradesco S.A., sucessor e incorporador de HSBC
Bank Brasil S.A. Banco Múltiplo (A)
INTERDOS.: Mônica dos Santos Bezerra, José Bezerra Faria e
Nanotech do Brasil Indústria e Comércio Ltda. (Corréus)
GRATUIDADE DA JUSTIÇA Indeferimento do benefício
Situação não configurada de carência de meios Condição de
necessitado incompatível com a figura do postulante Artigos 5o,
LXXIV, da CF, 98, caput, e 99, § 2o, do CPC Decisão mantida
Recurso improvido.
1. Trata-se de agravo de instrumento oferecido por
José Floriano Faria, em ação monitória (contrato global de
relacionamento comercial e financeiro - giro fácil - conta empresarial
para pessoa jurídica, fls. 21/83 dos autos originários) movida por
Banco Bradesco S.A., sucessor e incorporador de HSBC Bank Brasil
S.A.
Banco Múltiplo, contra r. decisão reproduzida a fls. 305 dos
autos originários que, dentre outras providências, indeferiu o benefício
da gratuidade da justiça.
Alega
o
agravante,
em
resumo,
que
(1)
o
indeferimento da gratuidade da justiça obsta o exercício de seus direitos
constitucionais ao contraditório e à ampla defesa, (2) a hipossuficiência
de pessoa física é presumida, cabendo à parte contrária provar o
contrário, (3) há entendimento jurisprudencial a favor da concessão da
benesse objetivada, (4) encontra-se em crise financeira e sobrevive com
o mínimo necessário, (5) demonstrou que sua empresa oferece serviços
especializados e possuía como clientes as principais construtoras do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
país que, não apenas pela crise econômica nacional combatida desde
2014, foram atingidas pelos diversos envolvimentos no âmbito político,
com desdobramentos, inclusive, na Operação Lava a Jato, (6) diante
disso refletiu-se a paralisação e cortes de investimentos em obras
públicas, ocorrendo redução de 80% a 90% do faturamento de sua
empresa, acarretando encerramento total de suas atividades, demissão
do quadro funcional e cumulação de débitos, (7) possui diversas ações
judiciais contra si, inclusive de natureza condominial da sua residência
e (8) em ação judicial em trâmite pela Justiça Federal lhe foi concedida
a gratuidade da justiça.
Pede-se o efeito suspensivo e a reforma da decisão
para conceder a gratuidade da justiça (fls. 1/8).
Processada a insurgência, ad cautelam concedeu-se
provisoriamente o efeito suspensivo, dispensaram-se informações (fls.
24) e o agravado ofertou resposta (fls. Fls. 30/34).
É o relatório.
2. A insurgência descomporta provimento.
3. As provas existentes nos autos militam em
sentido diametralmente oposto ao pedido do agravante.
Como o agravante, que se qualifica como empresário
(fls. 217, 233/234 dos autos originários), afirmou mediante declaração
de hipossuficiência que não tem condições de arcar com o pagamento
das custas e despesas processuais, sem deixar de acarretar prejuízo
para o sustento próprio e da família (fls. 234), cabia-lhe, desde logo, ao
pleitear o benefício, ter produzido a prova concernente à sua condição,
o que não fez, deixando de informar outras eventuais fontes de renda,
assumindo o risco por sua incúria ou desídia.
Apresentou cópias da declaração de imposto de
renda do exercício de 2018 (fls. 14/18), onde declara possuir

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
dependente menor e alimentanda maior (fls. 14) sem informar deduções
com ambas (fls. 15), rendimentos tributáveis no valor anual de
R$12.685,80 por empresa onde figura como sócio, ter recebido valores
de pessoa física e do exterior no importe de R$18.000,00 (fls. 15) com
evolução patrimonial positiva em R$22.582,48 (fls. 18).
Oportuno indicar que o despacho saneador, datado
de 22 de fevereiro de 2019, determinou a apresentação das últimas
declarações do imposto de renda e o agravante apresentou a declaração
do exercício de 2018 sem, contudo, justificar a ausência da
apresentação da declaração do exercício de 2019, em tese a última
apresentada à Receita Federal, nem das declarações anteriores.
Deixou de carrear aos autos extratos bancários de
todas
eventuais
contas-correntes,
contas-poupanças,
aplicações
financeiras de sua titularidade e, sendo sócio na proporção de 50% da
empresa Nanocorp do Brasil Indústria, Comércio, Serviços, Importação
e Exportação, constituída em 07.12.2006 e figurar como sócio
majoritário da empresa ré Nanotech do Brasil Indústria e Comércio
Ltda. até 29.06.2018, conforme pesquisa desta relatoria junto ao sítio
eletrônico https://www.jucesponline.sp.gov.br/pesquisa.aspx, deveria
ter apresentado relatórios de retirada de pró-labore e balanço financeiro
de indicadas firmas.
Não há falar, ipso facto, em ofensa a qualquer dos
dispositivos legais invocados, à míngua de prova da alegada
hipossuficiência financeira, não havendo mesmo como deferir a
gratuidade da justiça.
Efetivamente, o agravante não muniu os autos com
dados concretos acerca da privação de condições de recolher custas
processuais capazes de convencer o douto Juízo e esta relatoria.
Como previsto no atual Código de Processo Civil e no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
parâmetro constitucional estatuído (art. 5o, LXXIV), o benefício não se
destina a agraciamento incondicionado a toda pessoa física ou espólio.
Esse o entendimento que se revela consentâneo com
o ordenamento positivo, contemplando a figura do necessitado.
O artigo 98 do atual Código de Processo Civil
estabelece:
“Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou
estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as
despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à
gratuidade da justiça, na forma da lei”.
A
disposição
de
regência
não
estabeleceu
a
presunção de pobreza como absoluta, mas apenas relativa (art. 99, § 3o)
e facultou, em muitas situações, o indeferimento de pretensão da
espécie (art. 99, § 2o), a indicar que a relatividade da presunção de
necessitado opera tanto em relação à parte adversa como em face do
Julgador, que não é nem pode se comportar como um mero espectador
inerte e sempre crédulo no processo civil moderno.
Desse modo, a hipótese é daquelas em que a
presunção de pobreza restou elidida.
Consignem-se os comentários de NELSON NERY
JÚNIOR e ROSA MARIA ANDRADE NERY, em que observam:
“Dúvida fundada quanto à pobreza. O juiz da causa,
valendo-se de critérios objetivos, pode entender que a natureza da ação
movida pelo interessado demonstra que ele possui porte econômico
para suportar as despesas do processo. A declaração pura e simples do
interessado, conquanto seja o único entrave burocrático que se exige
para liberar o magistrado para decidir em favor do peticionário, não é
prova inequívoca daquilo que ele afirma, nem obriga o juiz a se curvar
aos seus dizeres se de outras provas e circunstâncias ficar evidenciado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
que o conceito de pobreza que a parte invoca não é aquele que justifica
a concessão do privilégio. Cabe ao magistrado, livremente, fazer juízo de
valor acerca do termo pobreza, deferindo ou não o benefício.” (CPC
Comentado. 16a ed. revista, ampliada e atualizada. São Paulo: Ed. RT,
2016. Comentário no 7 ao artigo 99, pág. 522).
Consentâneo com essa postura o próprio texto da
Carta Magna de 1988 dispôs que “o Estado prestará assistência jurídica
integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos” (art.
5o, LXXIV).
Nesse sentido colhem-se, de casos análogos, v.
arestos desta C. 20a Câmara de Direito Privado sintetizados nas
ementas a seguir transcritas.
“JUSTIÇA
GRATUITA

Pessoa

física
-
Indeferimento - Documentos indicam que o agravante não se enquadra
na condição de miserabilidade jurídica - Benefício da gratuidade não é
instrumento geral e sim individual - Benefício indeferido - Recurso
desprovido.” (TJSP-20a
Câmara de
Direito Privado, Agravo de
Instrumento no 2101987-84.2019.8.26.0000-São Bernardo do Campo,
J. 03.06.2019, vu, Rel. Des. ÁLVARO TORRES JÚNIOR, voto no 41461).
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - Ação revisional de
contrato bancário - Indeferimento do pleito de justiça gratuita à
autora Inconformismo - Sem razão - Bens declarados incompatíveis
com a hipossuficiência financeira alegada - Situação econômica
precária não demonstrada - Decisão mantida - Recurso não provido.”
(TJSP-20a Câmara de Direito Privado, Agravo de Instrumento no
2037962-62.2019.8.26.0000-São Paulo, J. 20.05.2019, vu, Rel. Des.
ROBERTO MAIA, voto no 18779).
“JUSTIÇA
GRATUITA
-
Indeferimento

Admissibilidade Autor-agravante é operador de máquina e obteve do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
réu financiamento bancário de R$ 26.500,00
Contratou advogado
particular e não exibiu declaração de pobreza, nem algum documento
comprobatório de seu estado de miserabilidade (holerite, declaração de
imposto de renda etc)
Manutenção da decisão que indeferiu a
gratuidade processual ao recorrente Recurso desprovido.” (TJSP-20a
Câmara
de
Direito
Privado,
Agravo
de
Instrumento
no
0163814-43.2013.8.26.0000-Osasco, J. 02.12.2013, vu Rel. Des.
ÁLVARO TORRES JÚNIOR, voto 26654).
“JUSTIÇA
GRATUITA

Indeferimento

Admissibilidade Autor-agravante é eletricitário e celebrou contrato de
financiamento para aquisição de veículo no valor total de quase R$
17.000,00, contratou advogado particular para representa-lo em Juízo,
além de ter apresentado laudo contábil particular (cuja elaboração não
foi gratuita), sem acostar aos autos documento comprobatório de seu
estado de miserabilidade, como a declaração de imposto de renda, por
exemplo
Manutenção da decisão que indeferiu a gratuidade
processual ao recorrente Recurso desprovido.” (TJSP-20a Câmara de
Direito Privado, Agravo de Instrumento no 2014525-02.2013.8.26.0000-
Reibeirão Preto, J. 02.12.2013, vu Rel. Des. ÁLVARO TORRES JÚNIOR,
voto 26634).
Em suma, os autos se ressentem da falta de prova
inequívoca da alegação de hipossuficiência, existindo, ao contrário,
elementos que desautorizam a concessão do privilégio reservado a
litigante carente.
4. Isto posto nega-se provimento ao recurso, ficando
revogado o efeito suspensivo precariamente concedido.
CORREIA LIMA
RELATOR sorteado, vencido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
4
Acórdãos
Eletrônicos
LUIS CARLOS DE BARROS
110D0811
5
11
Declarações de
Votos
LUIZ CORREIA LIMA
11C9BA89
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2192455-94.2019.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.